Tribunal: TJES
Processo: 5004661-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004661-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DIABÓLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da parte embargante nos autos de Ação Civil Pública, sob alegação de omissões e obscuridades quanto à delimitação da prova, cadeia de consumo, nexo causal, verossimilhança e suposta imposição de prova diabólica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à delimitação concreta da inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se houve omissão sobre os limites da cadeia de consumo, natureza do serviço e nexo causal; (iii) determinar se há obscuridade na fundamentação acerca da verossimilhança das alegações; e (iv) verificar se houve omissão ou contradição quanto à alegação de prova diabólica à luz da Lei Ferrari.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da inversão do ônus da prova, não sendo necessária a delimitação prévia e exaustiva dos meios probatórios a serem produzidos.

5. A inversão do ônus da prova decorre da identificação da parte com melhores condições técnicas e fáticas de produzir prova, especialmente diante de vínculo negocial relevante.

6. As questões relativas à cadeia de consumo, natureza do serviço e nexo causal dizem respeito ao mérito da ação originária, sendo inadequada sua análise em sede de agravo de instrumento limitado à fase instrutória.

7. A fundamentação acerca da verossimilhança das alegações é clara e suficiente, não configurando obscuridade o mero inconformismo da parte com a valoração dos elementos probatórios.

8. Não há imposição de prova diabólica, pois a decisão apenas distribui o ônus probatório, assegurando à parte a possibilidade de produção de provas no curso da instrução.

9. A aplicação das normas consumeristas na fase de instrução não é afastada pelas limitações previstas na Lei Ferrari, as quais podem ser suscitadas como matéria de defesa no mérito.

10. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova não exige delimitação prévia e exaustiva dos meios probatórios, cabendo à parte produzir as provas necessárias à sua defesa. 3. A análise da cadeia de consumo e do nexo causal pertence ao mérito da ação principal, não sendo objeto de exame em decisão sobre distribuição do ônus probatório. 4. Não configura prova diabólica a inversão do ônus da prova quando assegurada a possibilidade de produção probatória pela parte. 5. A discordância quanto à valoração dos fundamentos do acórdão não caracteriza omissão ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.729/1979 (Lei Ferrari), art. 16.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão que inverteu o ônus da prova em seu desfavor nos autos da Ação Civil Pública de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID
17656458
, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004661-64.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão que inverteu o ônus da prova em seu desfavor nos autos da Ação Civil Pública de origem.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no julgado. Sustenta:
(i)
omissão quanto à delimitação concreta da inversão do ônus da prova;
(ii)
omissão sobre os limites da cadeia de consumo, natureza do serviço ofertado e ausência de nexo causal;
(iii)
obscuridade e omissão sobre os fundamentos da verossimilhança específica; e
(iv)
omissão quanto à impossibilidade probatória (prova diabólica) em face da vedação de ingerência prevista na Lei Ferrari.

Buscando sanar os supostos vícios, a embargante requer o acolhimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento explícito da matéria ventilada.

O embargado (Ministério Público) apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos, apontando que as teses foram rebatidas no acórdão e defendendo que a embargante busca apenas a rediscussão da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, a embargante alega que o acórdão foi omisso e obscuro ao manter a inversão do ônus da prova em seu desfavor, ignorando os limites probatórios e fáticos do caso concreto.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir a matéria já amplamente decidida, adotando interpretação que lhe seja mais favorável, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange à alegação de omissão sobre a delimitação concreta das provas, o julgado não padece de qualquer vício. A decisão judicial que determina a inversão do ônus probatório não necessita delimitar de antemão todas as provas exatas a serem produzidas. Cabe à parte interessada diligenciar acerca do seu próprio acervo probatório para afastar as alegações autorais. A inversão do ônus atesta estritamente quem detém as melhores condições técnicas e fáticas de provar uma situação jurídica que, no caso em tela, remete à possível responsabilidade da agravante em relação aos fatos praticados pela Linhamotos, tendo em vista a ligação negocial existente entre as empresas.

Do mesmo modo, inexiste omissão sobre os limites da cadeia de consumo, a natureza atípica do produto (consórcio) ou o nexo de causalidade. Conforme expressamente registrado no voto condutor, o objeto deste agravo de instrumento restringe-se tão somente à correção da inversão do ônus da prova na fase de instrução, e não ao julgamento do mérito em si discutido na ação originária. As questões relativas à efetiva configuração da cadeia de fornecimento dizem respeito ao próprio mérito da demanda, o qual será oportunamente analisado pelo juízo
a quo
.

No tocante à tese de obscuridade na verossimilhança das alegações, a argumentação também não prospera. O acórdão não foi obscuro ao delinear os motivos de sua convicção, restando textualmente esclarecido que:
"Nesse sentido, é razoável presumir que a agravante, que manteve vínculo contratual com a Linhamotos por período considerável, possui melhores condições de trazer aos autos elementos para afastar sua responsabilidade, como contratos, comunicados, e registros sobre a extinção da relação de concessão, do que os consumidores ou o Ministério Público."
A discordância da parte quanto aos elementos valorados não caracteriza vício de integração.

Por fim, não se sustenta a alegação de omissão ou contradição envolvendo a imposição de "Prova Diabólica" face ao art. 16 da Lei Ferrari. O acórdão embargado enfrentou a temática ao rechaçar a tese de prova de fato absolutamente negativo e ressaltar a autonomia da norma protetiva do consumidor nesta fase procedimental. Repisa-se que o objeto da presente via é apenas a distribuição probatória, de modo que a embargante terá a plena oportunidade probatória, durante a instrução no juízo de primeiro grau, de comprovar a ausência de culpa ou dolo pelos fatos ocorridos, inclusive utilizando-se dos limites de ingerência previstos na Lei Ferrari como matéria de defesa de mérito.

Assim, a decisão embargada não contém omissão, obscuridade ou contradição interna, pois enfrentou os pontos necessários de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante e cumprindo o requisito do prequestionamento da matéria ventilada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar